Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007936-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (AGRAVANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 467 STJ – TERMO
A QUO
- CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRECEDENTE DO STJ - INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para cobrança da multa administrativa, em decorrência de infração administrativa ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32.

“O Recurso de Agravo de Instrumento é
secudum eventos litis
, cuja apreciação fica limitada ao que foi objeto de julgamento na decisão recorrida. A via estreita do agravo não permite a análise de questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” Recurso Não Conhecido. (N.U 1006819-26.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS GOMES BEZERRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Paranatinga/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, que nos autos da execução fiscal no 942-97.2012.811.0044 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a penhora online sobre dinheiro depositado em instituição financeira, em nome do Agravante, até o limite da dívida remanescente.

Como causa de pedir, a parte agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que nunca fora, devidamente, intimado da infração ambiental, que gerou a CDA executada, para se defender, como, também, não foi citado no feito executivo.

Diz que os AR’s foram enviados para endereços que não são seus, pois nunca residiu no Município de Paranatinga, bem como não possui qualquer imóvel em seu nome naquela localidade.

Sustenta que somente ficou sabendo da infração imposta, após necessitar de certidão negativa perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, junto à qual, logo após, interpôs ação de nulidade, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT – autos de Processo de no 1000389 -86.2019.8.11.0044.

Defende que é inválido o ato administrativo ora questionado, pois não pode responder por algo sobre o que jamais tivera conhecimento.

Indica que o débito está prescrito, haja vista que transcorreu 08 (oito) anos para que a suposta dívida fosse cobrada.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para desbloquear as contas do agravante com a devida devolução dos valores bloqueados.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida. [id. 8179801]

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certidão. [id. 9422969]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 13580484]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS GOMES BEZERRA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da execução fiscal no 942-97.2012.811.0044 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, determinou a penhora online sobre dinheiro depositado em instituição financeira, em nome do Agravante, até o limite da dívida remanescente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
31/05/2012,
execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado
CARLOS GOMES BEZERRA
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 71.226,70
(setenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta centavos) referente a
CDA no 20126641
.

Após a devida citação do executado, a Fazenda Pública Estadual requereu a penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD, pedido este que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso dos autos, trata-se de crédito não tributário, referente ao processo administrativo no 9403/2006, decorrente de desmatamento ilegal sem autorização do órgão competente, conforme se denota da CDA no 20126641.

Nesse sentido, por se tratar de crédito não tributário, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais, conforme a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça o prazo para a cobrança da multa aplicada em decorrência de infração ambiental é de 05 (cinco) anos, a teor do Decreto no 20.910/32, contados a partir do término do procedimento administrativo.

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

Feitas tais considerações, passo à análise da suposta prescrição do crédito não tributário.

Conforme documentos acostados pela parte agravante em id. 8046672, o término do processo administrativo ocorreu com a decisão que homologou o auto de infração no 43081 na data de 18/03/2007.

Conforme CDA no 20126641, a data da constituição do crédito em comento, se deu em 11/11/2010 e, a partir desta data iniciou-se o período de suspensão do prazo prescricional pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Insta consignar que em se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3o, do artigo 2o da Lei no 6.830/80

“
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data da constituição do crédito
11/11/2010
, a data da inscrição na dívida ativa
22/05/2012
e a distribuição da execução fiscal em
31/05/2012
, se verifica que não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito tributário.

Sobre o tema, colaciono julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 1. Trata-se de embargos à execução fiscal, cuja sentença, confirmada pela corte de origem, (i) reconheceu a prescrição da pretensão do Ibama para a cobrança dos valores decorrentes do auto de infração n. 195247, Série D, lavrado contra a parte executada, e (ii) desconstituiu a penhora realizada nos autos da execução; bem como condenou a parte vencida ao pagamento dos encargos processuais. 2. Quanto à alegada afronta ao art. 535, inc. II, do CPC, tal alegação não merece prosperar, porquanto nota-se que a corte a quo ofereceu conclusão conforme a prestação jurisdicional solicitada, manifestou-se de forma clara e harmônica sobre os arts. 1o da Lei n. 9.873/99 e 42 do Decreto n. 70.235/72. 3. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Nesse sentido, existem diversos precedentes desta Corte. 4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata. 5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. 6. Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1260915/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011) (destaquei).

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. 1. O Ibama lavrou auto de infração contra o recorrido, aplicando-lhe multa no valor de R$ 3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), por contrariedade às regras de defesa do meio ambiente. O ato infracional foi cometido no ano de 2000 e, nesse mesmo ano, precisamente em 18.10.00, foi o crédito inscrito em Dívida Ativa, tendo sido a execução proposta em 21.5.07. (...)3.
A jurisprudência desta Corte preconiza que o prazo para a cobrança da multa aplicada em virtude de infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, aplicável por isonomia por falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
4. Embora esteja sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1° do Decreto 20.910/32 – e não os do Código Civil – aplicam-se às relações regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. 5. A Lei 9.873/99, no art. 1o, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do Poder de Polícia, apure o cometimento de infração à legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração. 6. Esse dispositivo estabeleceu, em verdade, prazo para a constituição do crédito, e não para a cobrança judicial do crédito inadimplido. Com efeito, a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 1o-A à Lei 9.873/99, prevendo, expressamente, prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente de infração à legislação em vigor, a par do prazo também quinquenal previsto no art. 1o desta Lei para a apuração da infração e constituição do respectivo crédito. 7. Antes da Medida Provisória 1.708, de 30 de junho de 1998, posteriormente convertida na Lei 9.873/99, não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal. Assim, a penalidade acaso aplicada sujeitava-se apenas ao prazo prescricional de cinco anos, segundo a jurisprudência desta Corte, em face da aplicação analógica do art. 1o do Decreto 20.910/32. 8. A infração em exame foi cometida no ano de 2000, quando já em vigor a Lei 9.873/99, devendo ser aplicado o art. 1o, o qual fixa prazo à Administração Pública Federal para, no exercício do poder de polícia, apurar a infração à legislação em vigor e constituir o crédito decorrente da multa aplicada, o que foi feito, já que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em 18 de outubro de 2000. 9. A partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida no próprio ano de 2000, computam-se mais cinco anos para sua cobrança judicial. Esse prazo, portanto, venceu no ano de 2005, mas a execução foi proposta apenas em 21 de maio de 2007, quando já operada a prescrição. Deve, pois, ser mantido o acórdão impugnado, ainda que por fundamentos diversos. 10. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008”. (REsp 1115078/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2011) (destaquei).

Quanto às demais matérias suscitadas em sede de Agravo de Instrumento, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em comprovar o seu enfretamento pelo juízo
a quo.

In casu
, a decisão que ensejou a oposição do presente recurso, apenas deferiu o pedido de busca de ativos financeiros pelo sistema
BACENJUD.

Logo, a sua análise, tão somente, em esfera recursal incorreria em supressão de instância.

Nesse diapasão, colha-se julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOTÍCIA DE ÓBITO DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM SEU DETRIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO – IMPOSITIVIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO [...]
O Recurso de Agravo de Instrumento é secudum eventos litis, cuja apreciação fica limitada ao que foi objeto de julgamento na decisão recorrida. A via estreita do agravo não permite a análise de questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Recurso Não Conhecido. (N.U 1006819-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDISPONÍVEL – ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. [...]
Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância , o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.
[...] (N.U 0022824-42.2015.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020